Tribunal: TJPA
Processo: 0805997-95.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805997-95.2022.8.14.0000

PACIENTE: RYAN BONFIM CARNEIRO

IMPETRANTE: ANDREZA REGO BARBOSA RICHART

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES. OMISSÃO, AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1.

Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de
Habeas Corpus
. Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal;

2.

Ad argumentandum
, não há contradição, omissão, ambiguidade ou erro material no acórdão embargado, quando se constata que todas as questões levantadas no
Habeas Corpus
foram clara e explicitamente apreciadas, em todos os seus aspectos, de maneira coerente e fundamentada;

3.

Embargos não conhecidos. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém. (PA), 11 de julho de 2022.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RYAN BONFIM CARNEIRO, contra decisão consubstanciada no V. Acórdão nº 9776211 (publicado no Sistema PJe no dia 08/06/2022), proferida por esta Seção de Direito Penal que, por unanimidade de votos, denegou a Ordem nos autos do Habeas Corpus nº 0805997-95.2022.8.14.0000.

Alega, o embargante, em suma, que o V. Acórdão apresenta contradição, uma vez que se baseou em fundamentos estranhos aos pedidos formulados na inicial.

Afirma que as matérias suscitadas foram: “a) Do trancamento de ação penal pública incondicionada, recebida com ausência de justa causa devido à ausência de indícios que concorram à prática de tráfico de drogas; b) ausência de diligência do magistrado – ausência de observância do §2º do art. 28 da lei nº 11.343/2006 - droga para consumo próprio: quantidade mínima; c) do trancamento da ação: entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: desclassificação necessária para art. 28 da lei 11.343/2006; d) a coação ilegal: falta de justa causa para a ação penal – ausência de análise da defesa preliminar;”, ao passo que o aresto impugnado elencou algumas teses que não foram pleiteadas, como: “negativa de autoria; pretensão de desclassificação do tipo penal; atipicidade da conduta”.

Conclui que os embargos declaratórios têm por objetivo a correção de tais faltas, restituindo a plena validade da decisão, conforme prescreve o art. 620, caput, do CPP, bem como para fins de prequestionamento.

Instada a se manifestar, o Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

O Acórdão vergastado possui a seguinte ementa,
in verbis
:

“habeas corpus
para trancamento da ação penal com pedido de liminar. crime do art.

33 da lei nº 11.343/06. alegações de negativa de autoria e desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso, diante da pequena quantidade de drogas apreendida. matérias que exigem aprofundado exame de provas, incabível na via estreita do
writ
. não conhecimento. pleito de trancamento da ação penal face a ausência de justa causa e diante da existência de contradição entre os laudos provisório e definitivo. improcedência. necessidade de instrução processual.

exordial acusatória que atende aos requisitos do art. 41 do cpp. presença de justa causa para a persecução penal. recebimento da denúncia. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

O juízo
a quo
entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, na ocasião do recebimento da denúncia, sendo inadmissível o enfrentamento, na via estreita do
writ
, de argumentações de tal natureza, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio;

2.

Quanto ao pleito de desclassificação da conduta imputada ao paciente, qual seja de crime de tráfico de drogas para o delito tipificado no artigo 28 da Lei nº 11343/06 (porte de substância entorpecente para uso próprio), melhor sorte não assiste à defesa, uma vez que sua análise imprescinde de aprofundada reapreciação probatória, o que é incabível na presente via estreita e célere do
writ
;

3.

A pretensão de trancamento da ação penal somente é possível, em sede de
habeas corpus
, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame. Precedentes;

4.

A inicial acusatória descreve os fatos e as circunstâncias em que o delito, em tese, ocorreu, estando devidamente narrada a conduta imputada ao paciente, possibilitando, dessa forma, a sua defesa na ação desenvolvida, de modo que não se vislumbra mácula apta a levar à extinção do feito sem o julgamento do mérito. Nessa esteira, encontra-se em absoluta harmonia com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, na medida em que narrou o fato típico, com a qualificação do acusado, a classificação do crime, demonstrando, preliminarmente, a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, não existindo ilegalidade a justificar a concessão da Ordem de trancamento da ação penal. O impetrante busca, através do presente
writ
, o exame antecipado do
meritum causae
, combatendo prematuramente a pretensão do órgão acusatório, sem levar em consideração as provas já juntadas aos autos.

5.

Da análise dos documentos acostados, há substrato probatório suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários, os quais foram reconhecidos na decisão do juízo singular que recebeu a denúncia.

6.

Em que pese seja imprescindível, em regra, o laudo toxicológico definitivo para a emissão de eventual pronunciamento condenatório, situação distinta ocorre no momento processual atinente ao juízo de admissibilidade da acusação, caso em que o auto de constatação da droga constitui subsídio satisfatório, a partir de um juízo preliminar e provisório a embasar o lastro probatório mínimo à admissão da ação penal.

7.

Na espécie, conquanto a exordial acusatória tenha se baseado no laudo de constatação provisório, que atribuiu
11 gramas de substância semelhante à maconha
à quantidade de drogas apreendidas em poder do coacto, e o laudo definitivo, anexado posteriormente aos autos, por sua vez, tenha declarado a quantidade de 6,
708 g
(seis gramas e setecentos e oito miligramas), não há que se falar atipicidade da conduta ou ausência de justa causa capaz de ensejar o trancamento da ação penal como pretende a impetração. A comprovação ou não dos fatos narrados, bem como eventual contradição entre os laudos apresentados (provisório e definitivo), demanda instrução processual, motivo pelo qual se revela prematuro o encerramento da ação penal neste momento. Precedentes;

8.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória.

9.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.”.

Cumpre observar que esta Eg. Seção de Direito Penal já consolidou entendimento no sentido de que é incabível a oposição de Embargos de Declaração contra acórdão proferido em
Habeas Corpus
, mormente como ocorreu no presente caso, em que a decisão colegiada desta Seção de Direito Penal foi unânime.

Nesse sentido, inúmeros precedentes desta Eg. Seção de Direito Penal
[1]
,
in verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS
–
Descabimento em sede mandamental. Precedentes da Seção de Direito Penal do TJE/PA
–
Não conhecimento. Unânime
.” (273047, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-11-20, Publicado em 2017-11-22).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA. INVIABILIDADE.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
.

1. Constatado que a pretensão contida no bojo dos embargos é tão somente o reexame da matéria deduzida pela defesa na exordial da ação madamental que foi amplamente debatida e decidida no bojo do acórdão embargado, sem que se façam presentes os requisitos elencados no artigo 619 do CPP, inviável o conhecimento dos embargos. Precedentes. 2. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.” (425987, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-19, Publicado em 2018-02-20).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de Habeas Corpus. Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal.

2.Embargos não conhecido, nos termos do voto da Desa. Relatora”.

(2017.05139205-61, 183.871, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 2017-12-01)

Com efeito, os declaratórios podem ser excepcionalmente admitidos, quando se constata flagrante ilegalidade, o que não se observou
in casu
.

Ad argumentandum
, em que pesem os argumentos lançados pela embargante, verifico que todas as questões constantes da inicial do
habeas corpus
foram clara e explicitamente apreciadas, de maneira coerente e fundamentada, razão pela qual não identifico nenhuma omissão, ambiguidade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Ora, da simples leitura do inteiro teor do julgado, se percebe que todas as teses sustentadas no
writ
foram enfrentadas, motivo pelo qual não há que se falar em acórdão contraditório, omisso ou obscuro. Portanto, houve sim a completa análise do mérito apresentado, claro, dentro dos limites da estreita via do
mandamus
, o qual não admite o reexame aprofundado de provas, de acordo com o entendimento pacificado da doutrina e jurisprudência, assim como houve o afastamento de eventual flagrante ilegalidade.

Como bem salientou o representante do
Parquet
em sua manifestação (doc. ID nº 10058239 - Pág. 3): “cabe
esclarecer que o Acórdão ora atacado apreciou todas as teses levantadas no HC impetrado, quais sejam, trancamento da ação penal por ausência de justa causa, seja pela ausência de indícios de autoria do delito de tráfico, seja pela necessidade de reconhecimento da condição de usuário do ora embargante, com a consequente desclassificação para a forma prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, seja, ainda, pela ausência de análise da defesa preliminar, de forma que totalmente dissonante dos autos a tese arguida (contradição) pelo ora embargante, mostrando-se, dessa maneira, nitidamente protelatórios os presentes Embargos de Declaração
”.

Assim sendo, não se vislumbra a contradição arguida, ou qualquer obscuridade ou omissão, mas apenas inconformismo da embargante, quanto ao resultado do julgamento que se mostrou contrário aos seus interesses.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não c
onheço dos embargos declaratórios
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém. (PA), 11 de julho de 2022.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]

[1]

Em consonância: ED em HC nº 0009960-23.2017.8.14.0000, Ac. nº 183.871, Rel. Desa.
VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
, DJ 27/11/2017, Publicado em 2017.12.01; ED em HC nº 0009313-28.2017.8.14.0000, Ac. nº 180.636, Rel.
RAIMUNDO HOLANDA REIS
, DJ 18/09/2017, Publicado em 2017.09.21; e ED em HC 0001950-87.2017.8.14.0000, Ac. nº 174.422, Rel. Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
, DJ 08/05/2017, Publicado em 2017.05.10.

Belém, 11/07/2022